Tribunal: TJDFT
Processo: 0734297-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734297-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MILTON INACIO DA MOTA IMPETRANTE: MARCILIA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MILTON INÁCIO DA MOTA, no qual se busca o trancamento do procedimento criminal no 0709720-88.2022.8.07.0007, em trâmite na Segunda Vara Criminal de Taguatinga. Na peça inicial (ID 63024897), as impetrantes narram que o paciente foi denunciado como incurso no crime tipificado no artigo 135, parágrafo único, parte final, do Código Penal. Esclarecem que o paciente é agente de portaria do Hospital Santa Marta e foi responsabilizado por permitir a fuga da paciente S. C. B., que, posteriormente, envolveu-se em acidente de carro e veio a óbito. Sustentam a inexistência de justa causa para a ação penal. Destacam o conteúdo do Relatório Final da autoridade policial. Aduzem que, diante da ausência de prova da existência do crime e de indícios de autoria delitiva, a denúncia deve ser rejeitada. Alegam que o constrangimento legal está presente desde o recebimento da denúncia, que não preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal. Reafirmam a inexistência de justa causa para a deflagração da ação penal. Salientam a ausência de dolo e a atipicidade da conduta. Apontam que o paciente é um simples agente de portaria, em nenhum momento teve a vontade deliberada de se omitir para que a paciente, ora vítima, pudesse fugir e se submeter a uma situação de perigo, ou tenha assumido o risco de produzir o resultado. Defendem a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. Ao final, requerem, liminarmente, o trancamento da ação penal e, no mérito, a confirmação da medida liminar. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Compulsando os autos originários, verifica-se que a denúncia foi inicialmente recebida em 19/10/2023 (ID 176521203, do processo originário); porém, diante da notícia de tratativas para realização de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o Juízo apontado como coator revogou a decisão de recebimento da denúncia, em 28/11/2023 (ID 179679545). Outrossim, as investigadas NELSIANE DIAS DE SOUZA, FRANCINETE DOS SANTOS ALVES e DAYANE PATRICIA SANTOS já realizaram o ANPP, ao passo que foi determinado o trancamento do procedimento criminal em relação ao investigado SIDNEI SILVA, por meio de acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal, desta Relatoria, nos autos do Habeas Corpus no 0752911-73.2023.8.07.0000, julgado em 20/2/2024. No tocante ao paciente MILTON INÁCIO DA MOTA, não consta dos autos originários notícia a respeito da formalização de ANPP (ou sua negativa) ou manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO quanto ao interesse em dar prosseguimento à ação penal. Ademais, antes da revogação da decisão que recebeu a denúncia, a Defesa do paciente havia pedido a restituição do prazo para apresentação de resposta à acusação, o que não chegou a ser analisado pela autoridade coatora (ID 179818154, dos autos originários). Destaque-se que, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. No caso, as impetrantes pretendem o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa; contudo, observa-se não haver, em curso, inquérito policial, tampouco ação penal, haja vista que foi revogada pelo Juízo de origem a decisão que recebeu a denúncia. Ressalte-se que as questões levantadas pelas impetrantes, relativamente à ausência de justa causa e atipicidade da conduta, sequer foram analisadas pelo Juízo de origem, em razão de a denúncia não ter sido recebida e de ainda não ter sido apresentada resposta à acusação. Diante de tal panorama, não se vislumbra, de plano, ilegalidade flagrante apta a ensejar, ao menos nesta análise sumária do writ, a concessão da medida liminar. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator